Tribunal: TJMT
Processo: 1024073-70.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024073-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CÉSAR FIGUEIREDO DE ANDRADE (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O EXAME DO PEDIDO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO – PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
WRIT
DENEGADO.

Não há que se falar em excesso de prazo se o andamento processual transcorre dentro do limite aceitável, sem nenhuma desídia do condutor do processo.

A simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão, especialmente em razão da concessão do benefício da progressão de regime depender não apenas dos requisitos objetivos, mas também dos subjetivos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
CÉSAR FIGUEIREDO DE ANDRADE
,
atualmente recolhido
no Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé),
em Cuiabá, apontando como autoridade coatora o juízo da

Segunda Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá, nos autos da Execução Penal nº

0016868-22.2015.8.11.0042.

A impetrante afirma que o
paciente está cumprindo pena, em regime fechado, estando preso desde
05/02/2014
e que em
15/07/2022
aviou pedido de progressão para o regime semiaberto, demonstrando que o paciente iria adimplir o requisito objetivo necessário à progressão em
03/09/2022
.

No entanto, alega que quase 3 (três) meses já se passaram e até a presente data a autoridade coatora não decidiu sobre a concessão da benesse.

Por essas razões, alega que
o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da ausência de apreciação da referida pretensão.

Assim, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente
a fim de que cesse o constrangimento ilegal, colocando-se o paciente imediatamente no regime semiaberto, até a decisão concernente a seu pleito no juízo
a quo
, e subsidiariamente para
que o pleito defensivo em seu processo executivo de pena seja apreciado no prazo de 15 (quinze) dias.

A liminar foi indeferida (id.

151645163). As informações foram prestadas (id. 152277654).

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pela concessão da ordem requerida, concedendo a progressão de regime ao paciente CÉSAR FIGUEIREDO DE ANDRADE, mantendo-se, outrossim, a decisão (id-151504670 – Pág.678/682), para que ele seja submetido a exame criminológico pela Dra. Aline de Alcantara Magnani, mesmo em regime semiaberto de cumprimento de pena.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2022.

DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a defesa insurge-se contra a demora na apreciação do pedido
de concessão da progressão de regime.

No entanto, em análise aos documentos acostados aos autos, nos limites da cognição
in limine
, não há que se falar, a princípio, em flagrante ilegalidade noticiada no
writ
, sobretudo porque no
Relatório da situação processual executória
do paciente, colacionado pela impetrante aos autos (id. 151504670) consta que a
pena remanescente do paciente é de
17 (dezessete) anos, 03(três) meses e 02 (dois) dias
.

Por esses fatos, o pedido liminar foi indeferido, considerando-se que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar no caso sob exame.

Após, com as informações e reexame dos autos verifica-se que
, o paciente cumpre pena de 26 anos e 05 meses pelos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, tendo como termo inicial a data de 05/02/2014, estando ele submetido ao regime fechado a mais de: 08 anos e 10 meses (executivo nº 0016868-22.2015.8.11.0042).

No Relatório da situação processual executória (id-151504670-p.620) consta que em
3/07/2022
, o impetrante promoveu o pedido de progressão de regime (id-151504670-p.638); em
14/08/2022
(id-151504670-p.641), o juiz da origem assim determinou:
"(...) Em razão do incidente de progressão de regime instaurado nos autos, solicitamos a submissão do penitente ao Estudo Psicossocial, bem como, a juntada de atestado de comportamento carcerário atualizado".

Por conseguinte, com a juntada do atestado de bom comportamento carcerário (id-151504670-p.647), o Ministério Público requereu a submissão do reeducando examinado por médico psiquiatra, porém, no despacho (id-151504670- p.655) proferido em 29/08/2022, dispõe o seguinte:

''Considerando que o recuperando adimplirá o requisito objetivo atinente à progressão de regime em 03/09/2022, DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial.” (sic)

Nesse contexto, sem desconsiderar que fora juntado aos autos o relatório psicológico do paciente (id-151504670-p.662/667), assim como estudo social favorável à obtenção do benefício (id-151504670-p.668/670),
é certo que até o presente momento não for elaborado o exame criminológico por médico psiquiatra, assim como solicitado pelo Ministério Público e acolhido pelo juízo da origem
(id-151504670-p.674).

Com efeito, e
m
17/11/2022
, foi proferida decisão impondo a necessidade do exame criminológico ao penitente, nomeando a médica Dra.
Aline de Alcantara Magnani Bezerra de Oliveira
para o ato, arbitrando-lhe honorários no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (id-151504670 – Pág.678/682).

Desse modo, conforme já consignado na decisão de indeferimento liminar, é certo que
demonstrar que a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente para caracterizar a ilegalidade da prisão, especialmente em razão da concessão do benefício da progressão de regime depender não apenas dos requisitos objetivos, mas também dos subjetivos.

Ademais qualquer análise primária por esta Corte acerca do benefício executório pleiteado, antes do referido exame criminológico, implicaria em supressão de instância, uma vez que não se verificou qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo magistrado sentenciante, que fundamentou no caso concreto a necessidade de submissão do paciente ao referido exame.

Em conclusão, pelos elementos a mim ora apresentados, não vislumbro, pois, como aferir o aventado constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022